Tribunal: CARF
Processo: 10670.721896/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721896/2011-96
ACÓRDÃO
2002-010.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERONICE FONSECA BRAGA DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721896/2011-96
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2007, para exigência de
imposto, no valor de R$ 37.994,11, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação
de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido
apuradas as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade
do autuado, no montante de R$ 134.957,78, já excluídos os rendimentos
declarados como recebidos de pessoa física e de jurídica, que totalizaram R$
19.340,00;
b) omissão de resultado tributável da atividade rural de R$ 3.202,62 (20%). O
contribuinte teria justificado a origem de depósitos bancários com receitas da
atividade rural de R$ 605.365,10, valor este superior em R$ 16.013,10 ao
montante declarado.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às
fls. 129/134, alegando, em síntese, que:
1. o auto de infração é nulo por cerceamento do direito de defesa, em razão da
falta de uma descrição precisa dos fatos que ensejaram o lançamento fiscal;
2. é improcedente o lançamento realizado com base apenas em extratos
bancários, pois os depósitos não são necessariamente rendimentos, como ocorre,
por exemplo, com os empréstimos, adiantamentos por parte de compradores,
transferências entre contas-correntes e saques para posterior depósitos em
outras contas-correntes;
3. o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador é do Fisco, não do
contribuinte;
4. os depósitos realizados por seu cônjuge foram indevidamente considerados
como rendimentos omitidos;
5. reconhece a omissão de rendimentos da atividade rural, mas que tal omissão
não ocorreu por intenção de sonegar. Por se tratar de erro involuntário, deveria
ser aplicada a equidade, afastando-se a exigência de penalidade e juros de mora.
A 3a Turma da DRJ/SDR decidiu, por unanimidade de votos, julgar a impugnação
improcedente. O sujeito passivo tomou ciência do acórdão em 23 de abril de 2015 e interpôs
Recurso Voluntário em 26 de maio de 2015, com os seguintes pedidos, em síntese:
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721896/2011-96
3
I-
Anulação do Auto de Infração, por vícios materiais;
II-
Dedução da base de cálculo de valores não considerados pela fiscalização;
III-
Juntada posterior de todos e quaisquer esclarecimentos/ documentos, bem
como outras razões de fato e de direito supervenientes e;
IV-
Reconhecimento da inexistência dos débitos tributários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Não admissibilidade do recurso.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão.
Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Para a interposição de recurso voluntário ao CARF, aplicam-se os arts. 5o e 33 do
Decreto 70.235/1972, que fixa o prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância (DRJ):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme Aviso de Recebimento (fls.651), a ciência pelo contribuinte do acórdão de
1a instância ocorreu em 23 de abril de 2015. Assim, pela regra de contagem (Decreto 70.235/72),
tem-se que o dia de contagem inicial se deu em 24 de abril de 2015, consequentemente com o 30o
dia do prazo se dando em 23 de maio de 2015, um sábado.
Então, o prazo final, prorrogado em razão do vencimento em um sábado, foi 25 de
maio (segunda-feira). Porém, a postagem do recurso nos correios (fls. 697) se deu em 26 de maio,
o que torna o Recurso Voluntário intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
Assinado Digitalmente
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.017 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721896/2011-96
4
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 704
DF CARF MF
Original